Tribunal: TJES
Processo: 0008702-64.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008702-64.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGGOR MOROZESKY MACHADO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008702-64.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IGGOR MOROZESKY MACHADO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(A
RT. 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
). JUÍZO A QUO CONCEDEU PERDÃO JUDICIAL. RECURSO DO MP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO, MORAL E PSÍQUICO DO RÉU EM RAZÃO DA MORTE DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. MP REQUER SEJA OPORTUNIZADO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTERIOR À DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº

13.964/2019
(PACOTE ANTICRIME). NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES
STF E
STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O perdão judicial, instituto previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal, é causa de extinção de punibilidade, no termos do art. 107, inciso IX, do Código Penal, e consiste na possibilidade do juiz, não obstante reconheça a existência de elementos que constituem o delito, deixar de aplicar pena em razão das consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

2. A análise do grave sofrimento, apto a ensejar a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferida de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa, razão pela qual a doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência da prévia existência de um vínculo, de um laço de conhecimento entre os envolvidos, para que seja “tão grave” a consequência do crime ao agente. Isso porque a interpretação dada é a de que, na maior parte das vezes, só sofre intensamente aquele réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Precedentes STJ.

3. Caso em que, não obstante o laudo psicológico informe sobre o sofrimento do acusado, não há elementos probatórios que demonstrem, de forma inconteste, que o réu e a vítima mantinham fortes vínculos afetivos e de intimidade, bem como o tempo de relacionamento, a justificar a extinção da punibilidade do agente, em razão do perdão judicial. Outrossim, não foram arroladas quaisquer testemunhas de defesa, não tendo sido demonstrada a estreita relação de afinidade entre o réu e a genitora da vítima, tampouco o suposto apoio que o acusado teria recebido da mãe de sua falecida namorada.

4. Afastado o perdão judicial, impõe-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que a autoria e materialidade são incontestes, havendo o réu confessado que agiu de modo imprudente, ao avançar sinalização semafórica vermelha, deflagrando o acidente automobilístico que culminou na morte da vítima.

5. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes STF.

6. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes STF.

7. Caso em que a denúncia fora recebida em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que inviabiliza restaurar a fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o acordo de não persecução penal (ANPP).

8
. Recurso a que se
dá parcial
provimento
para

afastar a concessão do perdão judicial, condenando-se
o apelado pela prática do crime
de
homicídio culposo
na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, do Código de Trânsito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para afastar a concessão do perdão judicial, condenando-se o apelado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, do Código de Trânsito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008702-64.2019.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IGGOR MOROZESKY MACHADO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Id. 3590066, Vol. 01, pp. 313/319), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora concedido ao apelado
IGGOR MOROZESKY MACHADO
o benefício do perdão judicial, com fulcro no art. 121, § 5º, do Código Penal, c/c o art. 291, da Lei nº 9.503/97, declarando extinta a punibilidade, na forma do art. 107, IX, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 3590066, Vol. 01, pp. 03/05), que, na manhã de 10 de setembro de 2018, por volta de 07h12mim, o denunciando Iggor Morozesky Machado conduzia a motocicleta Yamaha Fazer, placas alfanuméricas OIDE-5831, tendo como carona Aline Luiza Pretti da Fonseca, pela Avenida Carlos Lindenberg, Bairro Ibes, Vila Velha/ES, ocasião em que, imprudentemente, ao desrespeitar a sinalização semafóríca, colidiu a motocicleta que conduzia com o veículo GM/Corsa de placas alfanuméricas MSX-0939, que efetuava corretamente o cruzamento da pista. Em decorrência da autorização semafórica de tráfego no cruzamento entre a Avenida Carlos Lindenberg com a Avenida Nossa Senhora da Penha, o condutor do veículo GM/Corsa atravessou a pista, momento em que foi atingido na lateral direita pela motocicleta conduzida por Iggor. Em seguida, diante do impacto da colisão, Aline, carona da motocicleta, foi projetada sobre o mencionado veículo GM/Corsa, caindo no pavimento asfáltico, sofrendo traumatismo craniano com hemorragia e edema cerebral, vindo a óbito no local dos fatos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre salientar que não se discute a autoria e a materialidade quanto ao crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito, havendo o acusado confessado que agiu de modo imprudente, ao avançar sinalização semafórica vermelha, deflagrando o acidente automobilístico que culminou na morte da vítima Aline Luiza Pretti da Fonseca.

Irresignado, o Ministério Público Estadual assevera a ausência de provas de que as consequências da infração penal causaram ao réu sofrimento físico, moral e psíquico que tornassem desnecessária a aplicação da reprimenda, sendo impossível cogitar-se em concessão do perdão judicial. À vista disso, requer seja o apelado condenado nas iras do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo oportunizado o Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público.

Ora, o perdão judicial, instituto previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal, é causa de extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IX, do Código Penal, e consiste na possibilidade do juiz, não obstante reconheça a existência de elementos que constituem o delito, deixar de aplicar pena em razão das consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Julio Fabbrini Mirabete:

“
Prevê a lei a concessão do perdão judicial, podendo o juiz deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Reconhece-se a necessidade da dispensa da pena quando ocorrer para o agente grave sofrimento físico ou moral, como a morte de uma pessoa querida. Não impede a concessão do perdão a existência de outras vítimas quando preenchidos o pressuposto exigido pela lei, pois o benefício não sofre, nessa parte, restrição legal, sendo estendido ao concurso formal. A aplicação do perdão judicial, porém, deve ser feita com prudência e cuidado para que não se transforme, contra o seu espírito, em instrumento de impunidade e, portanto, de injustiça, não devendo ser concedido o benefício de forma indiscriminada. Trata-se de uma faculdade do juiz, que deve ser considerada de acordo com a prova dos autos, e não um direito do acusado.” (MIRABETE, Juliio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, pp. 957/958).

Outrossim, o preciso escólio de Luiz Regis Prado

é no sentido de que
“é indispensável que do delito resultem consequências efetivamente graves, apuradas em relação à pessoa do agente. Tais desdobramentos gravosos devem estar direta e imediatamente vinculados à conduta do autor do homicídio culposo. Assim, por exemplo, a morte de pessoas estreitamente ligadas ao agente (por vínculo de parentesco ou amizade) e a incapacidade do agente para o trabalho” (Curso de Direito Penal Brasileiro - V. 2 - Parte Especial - Arts. 121 a 249. 10. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 98)

Ao examinar a possibilidade de aplicação do perdão judicial (§ 5º, do art. 121, do CP) ao homicídio culposo no trânsito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“A análise do grave sofrimento, apto a ensejar a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferida de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa, razão pela qual a doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência da prévia existência de um vínculo, de um laço de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. Isso porque a interpretação dada é a de que, na maior parte das vezes, só sofre intensamente aquele réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos"
(REsp n. 1.444.699/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 9/6/2017).(AgRg no REsp n. 2.018.009/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Desse modo, “
o que se pretende é conferir à lei interpretação mais razoável e humana, sem jamais perder de vista o desgaste emocional (talvez perene) que sofrerá o acusado dessa espécie de delito” (REsp n. 1.871.697/MA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 4/9/2020.)

No caso vertente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado declarou (Id. 3590066, Vol. 01, pp. 285/287) que era namorado de Aline e namoraram por 01 (um) ano e 06 (seis) meses, e estavam juntos desde março de 2016; que a situação é muito delicada, pois na noite anterior estavam comemorando aniversário de namoro com planos de constituir uma família e no dia seguinte acontece uma desgraça dessas, uma situação muito dolorida só de imaginar e ao prestar depoimento perante o Juízo, os sentimentos em razão do acidente afloram minha mente, não tendo como ficar imparcial diante de toda tragédia, a dor é muito forte, e em razão do acidente procurou um tratamento psicológico para ajudar, por um prazo de 6 meses após a médica se aposentar; que após o acidente permaneceu mantendo contato com a família de Aline, inclusive com dona Sonia, mãe da vítima, e os familiares de Aline não ajuizaram ação civil visando reparação; que apesar de não morarem juntos tinham a permanência de convivência contínua, tinham planos de se casarem, pois já tinham escolhido o local; que frequentava a residência de Aline e a mesma sua residência; que após o acidente precisou fazer uso controlado de calmante.

Consta no laudo psicológico (Id. 3590066, Vol. 01, p. 156), emitido pela Psicóloga Dra. Lucia R. Castro Barros, CRP/ES 16/708, que o paciente foi encaminhado a psicoterapia por apresentar um quadro compatível a um Transtorno Depressivo de grau moderado (f32.1 DSM-5 296.22) onde chegou a apresentar humor deprimido, perda de interesse e prazer, angustia, sentimento de menos valia. O tratamento iniciou em 24/09/2018, quinze dias após um acidente de moto o qual vitimou a namorada do mesmo fatalmente. Ele chegou para o tratamento em grau moderado do Transtorno Depressivo, com choro incontrolável, com ideação de finitude da própria vida, e um luto muito acentuado. Apresentava crenças e expectativas negativas persistentes sobre si mesmo, dos outros e do mundo. Apresentava sinais claros de insônia, dificuldade de concentração, o que trazia prejuízo em suas atividades laborais e cognitivas. Houve uma perda de peso significativa durante esse período. A medicação não foi administrada devido a sua dificuldade em aceitá-la. O paciente teve seus sonhos destruídos, eles planejavam viver juntos, formar uma família e tudo lhe foi tirado no momento da tragédia. Além da perda da namorada, ele perdeu também as perspectivas de futuro o que impactou na sua queda de desempenho na faculdade - faculdade essa que era incentivada pela namorada. A família foi fundamental na sua recuperação, além do apoio que ele recebeu da mãe da namorada. Ele prosseguiu no processo terapêutico por aproximadamente 05 (cinco) meses com uma frequência semanal. Houve uma melhora significativa, onde ele conseguiu retomar a sua rotina de trabalho e estudos, conseguiu evoluir nas suas relações familiares se tornando capaz de seguir sua vida sem auxílio terapêutico. Sua resposta positiva ao tratamento culminou em sua alta terapêutica no mês de fevereiro de 2019.

Em que pese o laudo psicológico informe sobre o sofrimento do acusado, não há elementos probatórios que demonstrem, de forma inconteste, que o réu e a vítima mantinham fortes vínculos afetivos e de intimidade, bem como o tempo de relacionamento do casal de namorados, a justificar a extinção da punibilidade do agente pela concessão do perdão judicial.

Destaque-se, outrossim, que o acusado não arrolou quaisquer testemunhas de defesa, não tendo sido comprovada a estreita relação de afinidade entre o réu e a genitora da vítima, tampouco o suposto apoio que o acusado teria recebido da mãe de sua falecida namorada.

À luz desse contexto, entendo que assiste razão ao apelante Ministério Público, revelando-se
in
cabível
a concessão d
o perdão judicial
.

Sendo assim,
REFORMO
a sentença, a fim de
condenar
o apelado pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, do Código de Trânsito.

Passando à
dosimetria
, registro que a pena do crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito, é de detenção, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na
1
a
fase
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
não excede o tipo penal. Os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são neutros e inerentes ao crime.

Por sua vez, em consulta aos Sistemas SEEU e EJUD, verifica-se que os
antecedente
s
são maculados (Execução Penal nº 0016277-32.2018.8.08.0012 - Ação Penal nº 0012549-51.2016.8.08.0012, art. 33, da Lei nº 11.343/06, trânsito em julgado: 17/04/2018).

Não há elementos que demonstrem
conduta social
inadequada perante a sociedade e a família, diverso do ínsito ao tipo penal, tampouco foi questionada na instrução. Quanto à
personalidade
, entendo que não cabe ao julgador a atribuição de valorar a
psiqué
de um jurisdicionado, vez que o magistrado não conta com o saber das ciências mentais para desvalorar a índole de alguém. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em um nefasto
direito penal do autor,
ao punir um indivíduo por quem ele é, e não pela exteriorização de uma conduta delituosa. O
comportamento da vítima
é irrelevante, no caso.

À vista disso, considerando desfavorável uma circunstância judicial, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.

Na

2
a
fase
, não há agravantes a serem abalizadas. Incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a reprimenda intermediária no patamar de 02 (dois) anos de detenção, em observância à Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na
3
a
fase
, à míngua de causas de aumento e de diminuição, fixo a
pena

DEFINITIVA em
0
2
(
dois
)
ano
s

de detenção
.

Em relação à pena de suspensão para direção de veículo automotor, integra o tipo penal do art. 302, do Código de Trânsito, é de se pontuar que, nos termos da disposição contida no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Desta feita, em observância ao critério trifásico de aplicação da reprimenda, bem como ao princípio da proporcionalidade, e levando-se em conta, ainda, que a reprimenda corporal restou estabelecida no patamar mínimo legal,
fixo a suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor em
02 (
dois
)
meses
.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, eis que não presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal, em razão da ponderação negativa do vetorial “antecedentes”.

Superada tal aresta, o Ministério Público requer seja oportunizado o acordo de não persecução penal.

É de se pontuar que o acordo de não persecução penal (ANPP) é uma inovação trazida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estando previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal
,
segundo o qual, “
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e
prevenção
do crime”.

Trata-se, pois, de “
uma maneira consensual de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade
da ação penal
com inexorável redução das demandas judiciais criminais”.
(H
C

n
º 657165, R
elator
: M
inistro
R
ogério
S
chietti
C
ruz, DJe 09/08/2022).

Detaque-se, ainda, que, segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal,
“o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC n. 191.464 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/11/2020).

Assim sendo,
“Embora cabível acordo de não persecução penal considerado fato anterior à Lei nº 13.694/2019, a natureza mista da norma conduz à retroação tendo como limite o recebimento da denúncia, quando inaugurada a fase processual.” (STF - HC 199950 - Primeira Turma - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 14/06/2021 - Publicação: 18/06/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
“por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia”.(AgRg no REsp n. 2.001.036/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Nesse panorama,
"(...
)
O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. " (STF - HC 191.464 AgR - Primeira Turma - Relator Min. Roberto Barroso - j. 11/11/2020 - Publicação: 26/11/2020).

Note-se, portanto, que, em relação aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, ocorrida em 23/01/2020, o acordo de não persecução penal (ANPP) deve ser aplicado, tão somente, se ainda não houve o recebimento da denúncia, já que a finalidade precípua do instituto é evitar o processo-crime.

No caso vertente, a denúncia fora recebida em 31 de maio de 2019 (Id. 3590066, Vol. 01, p. 213), ou seja, em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que inviabiliza restaurar a fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o acordo de não persecução penal (ANPP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença primeva, condenando-se o apelado
I
GGOR MOROZESKY MACHADO
pela prática do crime previsto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)